Tribunal: TJSP
Processo: 2230405-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar para busca e apreensão de veiculo em ação fundada no Decreto-lei 911/69. Constituição em mora demonstrada pelo envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, com recebimento verificado. Alegação de falsificação da assinatura do agravante por funcionária do correio que não de sustenta. Ausência de

Ementa:

Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Decisão que defere liminar para busca e apreensão de veiculo em ação fundada no Decreto-lei 911/69. Constituição em mora demonstrada pelo envio de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, com recebimento verificado. Alegação de falsificação da assinatura do agravante por funcionária do correio que não de sustenta. Ausência de suscitação de incidente de falsidade. Alegação de cobrança abusiva de que não se conhece, porque ainda não apreendido o veiculo. Recurso conhecido em parte e nesta parte improvido.